Tribunal: TJBA
Processo: 0501483-54.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501483-54.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: JOSE DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À JUDICIALIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada contra sentença de extinção de execução fiscal, originada na 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas. A sentença extinguiu a execução com base na ausência de citação do executado. A decisão agravada manteve a extinção do feito, mas com fundamento diverso: ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante do valor exequendo inferior a R$ 10.000,00. O Município sustenta que a Resolução não pode se sobrepor à Lei Municipal nº 166/2023, que estabelece parâmetros distintos para o ajuizamento de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 viola a competência legislativa do Município de Alagoinhas; e (ii) determinar se há interesse de agir na hipótese de execução fiscal de baixo valor, sem citação e sem esgotamento das providências administrativas e extrajudiciais previstas pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 de repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que observada a competência constitucional do ente federado e adotadas providências prévias à judicialização, como tentativa de conciliação e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1184, estabelece como legítima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não tenha ocorrido citação ou localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2018 com base em CDA referente a IPTU dos anos de 2012 a 2016, no valor de R$ 2.442,56. Não houve citação do executado nem a comprovação de tentativa de conciliação ou protesto prévio, conforme exige o STF.

6. A Lei Municipal nº 166/2023, embora preveja critérios próprios para arquivamento de execuções fiscais, não afasta a aplicação do princípio da eficiência administrativa nem isenta o Município do cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo STF, sob pena de ausência de interesse de agir.

7. É possível a manutenção da extinção da execução por fundamento diverso do adotado na sentença, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0501483-54.2018.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como agravado
JOSÉ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239